Tribunal: TJSP
Processo: 1002973-08.2014.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Ocupação Temporária
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2017-11-22

Ementa:
OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA (art. 36 do DL no 3.365/41) – Área situada no Município de São Sebastião e necessária à implantação do empreendimento rodoviário "Nova Tamoios – Contornos", conforme previsto no DE no 60.387/14 – Indenização mantida – Valor unitário do terreno e taxa de renda devidamente justificados – Ajuste dos encargos incidentes sobre a diferença a ser paga ao critério fixado pelo STF

Ementa:
OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA (art. 36 do DL no 3.365/41) – Área situada no Município de São Sebastião e necessária à implantação do empreendimento rodoviário "Nova Tamoios – Contornos", conforme previsto no DE no 60.387/14 – Indenização mantida – Valor unitário do terreno e taxa de renda devidamente justificados – Ajuste dos encargos incidentes sobre a diferença a ser paga ao critério fixado pelo STF no tema de repercussão geral no 810 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000891148
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1002973-08.2014.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, são apelados YUKINORI KAJIYA (FALECIDO)(POR SEUS HERDEIROS),
MARIA TAMY KAJIYA ENDO (HERDEIRA), MASAHIKO ENDO (HERDEIRO),
PLÍNIO GUNJI KAJIYA (HERDEIRO), LÚCIA TIYOKO KAJIYA (HERDEIRA),
MARINA HARUE KAJIYA TOYAMA (HERDEIRA), WILSON KATSUMI TOYAMA
(HERDEIRO), WILLIAN TETSUMA KAJIYA (HERDEIRO), SHIRLEY KOGA
KAJIYA (HERDEIRA) e REICO KAJIYA (FALECIDA) POR SEUS HERDEIROS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), RUBENS RIHL E VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 22 de novembro de 2017.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002973-08.2014.8.26.0587 -Voto no 22030*
2
VOTO No: 22030
APEL. No: 1002973-08.2014.8.26.0587
COMARCA: São Sebastião
APTE. : Departamento de Estradas de Rodagem DER
APDOS.: Maria Tamy Kajida Endo e outros
Juiz: Guilherme Kirschner
OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA (art. 36 do DL no 3.365/41) Área
situada no Município de São Sebastião e necessária à implantação
do empreendimento rodoviário “Nova Tamoios Contornos”,
conforme previsto no DE no 60.387/14 Indenização mantida
Valor unitário do terreno e taxa de renda devidamente justificados
Ajuste dos encargos incidentes sobre a diferença a ser paga ao
critério fixado pelo STF no tema de repercussão geral no 810
Recurso parcialmente provido.
Recurso de apelação contra a sentença de fls. 585/587, que julgou
procedente ação de ocupação temporária (art. 36 do Decreto-Lei DL no 3.365/41),
deferindo a ocupação da área indicada na petição inicial pelo prazo de 36 meses e
condenando o autor ao pagamento de indenização na “quantia apontada pelo laudo
pericial (válida para a data do laudo), devendo a diferença entre a quantia depositada e a
ora fixada ser corrigida monetariamente até a data do efetivo e integral pagamento”, sem
arbitrar verba honorária.
Apela o requerente questionando o valor da indenização, insistindo
que “há de prevalecer a avaliação elaborada pelo órgão técnico do DER ou pela sua
assistente técnica”, impugnando o valor unitário atribuído ao terreno e o cálculo do valor
locatício, tendo em vista as especificidades da área, pleiteando, ao final, a aplicação
integral da Lei no 11.960/09 no cômputo dos encargos (fls. 589/593).
Apelo tempestivo e dispensado de preparo; não foram oferecidas
contrarrazões (fls. 599).
É o relatório.
O Departamento de Estradas de Rodagem DER ajuizou ação de
ocupação temporária com fundamento no art. 36 do DL no 3.365/41 referente a uma área de
851,62 m2 situada no Município de São Sebastião, necessária à implantação do
empreendimento rodoviário “Nova Tamoios Contornos”, conforme previsto no Decreto
Estadual DE no 60.387/14 (fls. 01/08).
Referida área está inserida no imóvel objeto da matrícula no 23.927

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002973-08.2014.8.26.0587 -Voto no 22030*
3
do Cartório de Registro de Imóveis CR local, de titularidade originária de Yujonori
Kajuya e sua esposa (fls. 50/51), proprietário já falecido (fls. 243), habilitados os herdeiros
e sucessores nos autos (fls. 194/195), sem oposição do DER (fls. 472/473).
Com a petição inicial o autor ofereceu laudo particular calculando o
valor da indenização em R$ 18.480,00, para junho/2014 (fls. 09/45).
Antes do deferimento da imissão na posse, todavia, o magistrado a
quo determinou avaliação prévia (fls. 52), calculando o perito nomeado indenização na
importância de R$ 60.772,45, para novembro/2014 (fls. 60/81), o que foi impugnado (fls.
124/143).
Deferida a imissão na posse (fls. 105) e concordando os réus com a
ocupação temporária (fls. 194/195), sobreveio o laudo definitivo estimando a indenização
em R$ 72.680,15, para setembro/2016 (fls. 488/510), o que corresponde a R$ 2.018,89
por mês de ocupação, trabalho técnico novamente impugnado (fls. 530/539).
O expert nomeado pelo Juízo apresentou esclarecimento às fls.
563/567, insistindo a assistente técnica do autor no valor de R$ 24.639,00, na mesma data-
base (novembro/2016 fls. 573/577).
Ao final, o sentenciante acolheu o laudo oficial apontando
especificamente que:
“Os fundamentos do assistente técnico do requerente não
prosperam. As desapropriações e ocupações temporárias inerentes à construção do
complexo rodoviário foram precedidas pela constituição de uma comissão de peritos de
ambas as varas cíveis de São Sebastião, tendo referida comissão elaborado os parâmetros
para as indenizações em testilha, como visitas in loco e estudos conjuntos para se
alcançar o valor do metro quadrado nas áreas a serem desapropriadas.
Assim, de rigor que seja adotado o valor alcançado pelo perito,
que reflete o entendimento uniforme dos peritos judiciais atuantes na comarca” (em
especial fls. 586, com sublinhado nosso).
Aqui, em que pese os valores apurados pelo perito e pela assistente
técnica apresentarem diferença significativa, deve prevalecer o cálculo elaborado no laudo
oficial.
A divergência apresentada, inicialmente, diz respeito ao valor
unitário do terreno, calculado pelo expert do Juízo pela faixa média do bairro onde está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002973-08.2014.8.26.0587 -Voto no 22030*
4
localizada a área (em especial fls. 498), defendendo a assistente técnica a adoção da faixa
mínima, “considerando a localização do imóvel avaliando, uma via secundária não
pavimentada, sem guias e sarjetas e onde não há rede elétrica domiciliar” (em especial
fls. 536, com sublinhado nosso).
Ao que consta, a assistente técnica não realizou visita no local, pois
foi devidamente apontado e comprovado pelo perito que o imóvel está situado em via
pavimentada e com calçamento, servida de água, energia elétrica, iluminação pública, rede
de telefonia e transporte público (em especial fls. 494/497), a justificar a adoção da faixa
considerada.
A assistente técnica também alegou que o expert nomeado não
considerou a topografia do terreno e, no cálculo do valor locatício, adotou taxa de renda
elevada “em função do potencial de ocupação na região em que o imóvel em tela se insere,
que é uma gleba rural” (em especial fls. 537), o que não merece acolhimento, pois a
topografia foi corretamente observada (em especial fls. 495) e o índice utilizado para a taxa
de renda foi devidamente fundamentado (em especial fls. 502 e 505), ressaltando que as
próprias características do bairro comprovam que a área é urbanizada, em condições
diversas daquelas invocadas pela assistente técnica do autor.
Além disso, este Tribunal vem igualmente mantendo as
indenizações fixadas em demandas de igual natureza ajuizada na Comarca de São
Sebastião, referentes ao mesmo empreendimento, v.g. AP no 1003218-19.2014.8.26.0587,
rel. Des. Marcelo Berthe, j. 05/06/2017, AP no 1003217-34.2014.8.26.0587, rel. Des. Flora
Maria Nesi Tossi Silva, j. 22/03/2017 e AP no 1003221-71.2014.8.26.0587, rel. Des. Carlos
Eduardo Pachi, j. 13/09/2016.
Para permitir a imissão na posse, o requerente já havia
complementado o valor da oferta inicial e depositado nos autos o total apurado na
avaliação prévia (fls. 97/103), assim, juros e correção monetária incidirão somente sobre a
diferença ainda devida.
O sentenciante não fixou nenhum critério quanto ao cálculo dos
encargos (fls. 585/586), entretanto, incabível a aplicação integral da Lei no 11.960/09,
como pretendido no apelo (em especial fls. 592).
Aplica-se ao caso o entendimento pacificado pelo Supremo
Tribunal Federal STF nos autos do RExtr. no 870.947-SE, rel. Min. Luiz Fux, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002973-08.2014.8.26.0587 -Voto no 22030*
5
20/09/2017, com repercussão geral (tema no 810), sendo devida a correção monetária pelo
IPCA-E e o juros de mora na forma da Lei no 11.960/09.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento parcial do recurso,
unicamente para o fim de ajustar os encargos incidentes sobre a diferença a ser paga ao
critério fixado pelo STF no tema de repercussão geral no 810.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator